Tribunal: TJBA
Processo: 8175085-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8175085-40.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s):ELTON CARLOS VIEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
DANOS ELÉTRICOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DEVER DE RESSARCIR.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao ressarcimento de valores pagos por seguradora a seus segurados, a título de indenização por danos em equipamentos elétricos decorrentes de falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovado o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos materiais indenizados pela seguradora, a fim de caracterizar o dever de ressarcimento da concessionária.

III. Razões de decidir

3. A ausência de requerimento administrativo prévio ou de submissão do equipamento à perícia administrativa não impede o ajuizamento da ação judicial de ressarcimento, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/1988). A Resolução Normativa da ANEEL, que dispõe sobre o procedimento administrativo de ressarcimento, estabelece uma faculdade ao consumidor, não se sobrepondo ao direito de ação. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.

5.
Em ação regressiva, a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado, mantendo-se a natureza consumerista da relação jurídica originária com a concessionária de serviço público, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

6
. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados a consumidores é objetiva, consoante art. 37, §6º da CF e art. 14 do CDC, exigindo para sua configuração apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a falha no serviço.

7
. A seguradora autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito ao apresentar os avisos de sinistro, os laudos técnicos que apontam a sobrecarga de tensão como causa dos danos e os comprovantes de pagamento das indenizações
ao segurado.

8
. A concessionária ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência de causas excludentes de sua responsabilidade, limitando-se a apresentar alegações genéricas e relatórios unilaterais que não são suficientes para afastar o nexo causal.

9
. Oscilações na rede elétrica, ainda que decorrentes de descargas atmosféricas, são consideradas fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida pela concessionária, não afastando o dever de indenizar.

9
.
A ausência de prévio requerimento na via administrativa não obsta o ajuizamento da ação de ressarcimento, em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

10
. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8175085-40.2023.8.05.0001
, oriundo da comarca de Salvador,

em que figuram, como apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
, e, como apelad
a
,
ALLIANZ SEGUROS S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.